Tribunal: STF
Processo: RMS 27889
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE DE OFICIAL PERTECENTE À RESERVA NÃO REMUNERADA. PERDA DO POSTO SOMENTE COM DECISÃO DO TRIBUNAL MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Constituição da República prevê em seu art. 142, § 3º, II, que “o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, será transferido para a reserva, nos termos da lei;” 



    2. O Estatuto do Militar, Lei nº 6.880/1980, em seu artigo 117, determina que, nessas ocasiões, o oficial da ativa é demitido ex officio  e transferido para reserva remunerada, onde ingressará com posto que possuía na ativa e, tendo, inclusive determinadas obrigações. 



    3. A Constituição determina também, art. 142, § 3º, IV, que “o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;”



    4. A Lei nº 5.836/1972, que regulamenta a instauração do Conselho de Justificação, em seu art. 16, dispõe que “O Superior Tribunal Militar, caso julgue provado que o oficial é culpado de ato ou fato previsto nos itens I, III e V, do artigo 2º ou que, pelo crime cometido, previsto no item IV, do artigo 2º, é incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade, deve, conforme o caso:  I - declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda de seu posto e patente; ou II - determinar sua reforma. 



    5. In casu, já tendo sido demitido o agravante por ter assumido cargo público de natureza civil, somente era possível a declaração de indignidade, o que restou consagrado no acórdão do STM. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.